Tribunal: TJDFT
Processo: 0702878-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702878-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RONALDO CRUZ COUTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 215163420 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença, proposta por RONALDO CRUZ COUTO, que homologou o laudo pericial de ID 212237656 (autos de origem). Afirma, em suma, que solicitou esclarecimentos ao perito quanto à reserva matemática vencida (passada), os quais não foram devidamente prestados; que o laudo pericial homologado não observou que autora, ora agravada, é devedora de duas parcelas, sendo estas referentes à Reserva Matemática Vencida (Passada) e à Reserva Matemática Vincenda (Futura), gerando assim a diminuição abrupta do valor a ser recomposto; aponta que a parte autora seria devedora do montante de R$ 939.896,88. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, ante os equívocos constatados no laudo pericial homologado. Custas recolhidas (ID 66742799). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A agravante se insurge contra a homologação do laudo pericial, sustentando, em síntese, que não foi considerado como débito da parte autora/agravada o valor relativo à Reserva Matemática Vencida (Passada). A solução da controvérsia recursal pressupõe a correta interpretação acerca das conclusões lançadas pelo perito. Nesse sentido, impõe-se a transcrição dos seguintes trechos do laudo pericial homologado (ID 212237656, p. 15/16, dos autos de origem): “Preliminarmente reitera-se que as contribuições, incidentes sobre as diferenças de benefícios apuradas, não foram pagas pelo Autor e, portanto, não podem ser consideradas como aportes realizados pelo Requerente. Pelo exposto ratifica-se que da diferença entre o benefício do Autor recalculado, mês a mês, e o efetivamente concedido, perfazendo um total de R$ 879.794,57 (Oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), na data do Laudo, devem ser decotadas as contribuições pessoais correspondentes as quais resultaram em R$ 42.230,14 (Quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e quatorze centavos). Ao ser feita esta dedução, o montante resultante, R$ 837.564,43 (Oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) equivale à Reserva Matemática “Vencida” na data do Laudo. Quando é feita a conciliação entre o montate apurado de Reserva Matemática “Vencida” e o de Reserva Matemática a Vencer, constata-se que para o Autor vir a receber as diferenças de benefícios, a partir de novembro/2023, é necessário um aporte, por parte do Requerente, de R$ 102.332,46 (Cento e dois mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).” – Grifo nosso. Verifica-se, assim, que foi apurado o valor de R$ 879.794,57, a título de diferenças do benefício previdenciário devido à autora, em razão da incorporação das horas extras. Consoante decisão de ID 192056126 (autos de origem), “este E. TJDFT determinou a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o que, por óbvio, não prescinde das parcelas vencidas, sob pena de implicar desequilíbrio atuarial do plano de previdência complementar”. É dizer, sobre tal montante deve haver o recolhimento das contribuições devidas pela parte autora, ou seja, a inclusão das parcelas vencidas na reserva matemática. O valor dessas contribuições pessoais foi apurado em R$ 42.230,14, conforme se verifica da memória de cálculo do Laudo Pericial Complementar de ID 204817008, p. 25/32 (apêndice IV). Ao contrário do que alega a agravante, esse valor não foi ignorado no cálculo pericial. Com efeito, do saldo das diferenças que a autora teria que receber (R$ 879.794,57), foi abatido o valor das contribuições respectivas, de responsabilidade da agravada (R$ 42.230,14), ou seja, realizada a compensação, restou o valor devido pela agravante de R$ 837.564,43. Ressalte-se, inclusive, que, no laudo complementar de ID 180656345, p. 12 (autos de origem), ao ser questionado sobre a ausência de apuração e dedução das contribuições previdenciárias, devidas em favor da PREVI, o perito apresentou a seguinte resposta: “Negativo. No Apêndice IV, que trata da apuração da reserva necessária apta a contemplar os compromissos vencidos da Ré, verifica-se a dedução das contribuições de responsabilidade do Autor, mas também do patrocinador.” Quanto à Reserva Matemática a Vencer, também de responsabilidade da autora/agravada, foi apurado o valor de R$ 939.896,88. Em conclusão, constatou-se que “para o Autor vir a receber as diferenças de benefícios, a partir de novembro/2023, é necessário um aporte, por parte do Requerente, de R$ 102.332,46”. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora